Tribunal: TJES
Processo: 5000429-43.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000429-43.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTO FRAGA OLIVEIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33,
CAPUT
, E 35,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, IV, TODOS DA LEI Nº 11.343/06, NO ARTIGO 12,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/03, E NOS ARTIGOS 1º E 2º, §§ 2º E 4º, V, AMBOS DA LEI Nº 12.850/03, NA FORMA DOS ARTIGOS 29 E 69, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP. PRISÃO DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DE CULPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES A AFASTAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. Ao paciente foi imputada a suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c artigo 40, IV, todos da Lei nº 11.343/06, no artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03, e nos artigos 1º e 2º, §§ 2º e 4º, V, todos da Lei nº 12.850/03, na forma dos artigos 29 e 69, do Código Penal. 2. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação de lei penal, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, a qual se evidencia diante de prévia investigação realizada pela Polícia Civil, que deu ensejo ao cumprimento de mandado de busca e apreensão e da apreensão na residência do paciente de cerca de 138 (cento e trinta e oito) gramas de maconha, duas armas de fogo, sendo um revólver 38 Taurus e uma pistola PT940 .40 Taurus, balança de precisão, diversos materiais de embalo de drogas e uma motocicleta que seria utilizada para o tráfico de drogas. Além disso,
mesmo ciente da tramitação da ação penal, o paciente
tem se furtado da aplicação da lei, eis que se encontra em local incerto desde a decretação de sua prisão temporária.
Precedentes.
3. Considerando que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319,. do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados. 4. Conforme já sedimentado, a alegação de presença das condições pessoais favoráveis não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu
in casu.
5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tem-se, aqui, ordem de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Roberto Fraga Oliveira
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares
, nos autos da Ação Penal nº 0004017-24.2022.8.08.0030.

Consta na inicial do presente
writ
que
o paciente
teve sua prisão preventiva decretada por ocasião do recebimento da denúncia, em razão da suposta prática
dos crimes previstos no
s
art
igos
33,
caput
,
e
35,
caput
, c/c art
igo
40, IV, todos da Lei nº 11.343/06,
no artigo
12,
caput
, da Lei nº 10.826/03,
e

nos
art
igos
1º e 2º, §§ 2º e 4º, V, amb
os
da Lei nº 12.850/03,
na forma dos
art
igos
29 e 69, do Código Penal.

O impetrante
sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a custódia preventiva,
eis que
:
(i)
não teriam sido preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, estabelecidos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, argumentando que
a decisão se fundou em fundamentos genéricos e na gravidade abstrata do crime
;
ii)

não teriam indícios
de que o paciente estaria inserido em contexto de criminalidade organizada, tampouco da sua periculosidade, especialmente considerando se tratar de réu primário;
iii)
e

não deve ser imputado ao paciente o
“status de foragido sem que ele tenha sido intimado para prestar depoimento em sede policial, ou ainda que não tenha ocorrido qualquer diligência para encont
rá
-lo, sendo necessário ponderar que a não localização do agente não gera presunção de fuga”.

Com base nesses fundamentos, requer
a concessão da ordem,
para que seja

revogada a prisão preventiva decretada,
com ou sem aplicação
das
medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da
i)
prova da existência do crime e dos
ii)
indícios suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o
iii)
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Inicialmente, não remanescem dúvidas quanto à hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou ao paciente a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c artigo 40, IV, todos da Lei nº 11.343/06, no artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03, e nos artigos 1º e 2º, §§ 2º e 4º, V, ambos da Lei nº 12.850/03, na forma dos artigos 29 e 69, do Código Penal.

Além disso, cabe consignar que, no
decisum
apontado como coator, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na existência de

prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente,
tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública, especialmente em razão da
gravidade concreta do delito praticado
,
bem como para garantir a aplicação da lei penal
.
Confira-se:

Com efeito, as peças informativas até então disponíveis demonstram que os delitos atribuídos ao acusado evidenciam algumas circunstâncias que merecem, ainda que se tratando de um momento limiar da persecução criminal, serem ressaltadas, porquanto apontam, em tese, no sentido da
gravidade concreta das ações delituosas
.

Inicialmente, frise-se que o Exmo. Delegado de Polícia, ao longo das investigações, noticiou que o Departamento de Investigação
observou a suposta prática do crime de tráfico de drogas cometido por uma organização criminosa
.

Com efeito, conforme se depreende do Boletim Unificado de fls. 12/17, “
A EQUIPE DE INVESTIGAÇÕES COMPOSTA PELO DELEGADO TIAGO CAVALVANTE, O ESCRIVÃO DOUGLAS CALIMAN E OS INVESTIGADORES FÁBIO, FELTZ, NILLO, MATEUS, VINiCIUS E FRANCISCO DERAM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO N° 0003612-85.2022.8.08.0030 E AO MANDADO DE PRISÃO N° 0003612-85.2022.8.08.0030.01.0003-06 AMBOS EM NOME DE WEVERTON BECALLI LEMOS, VULGO SABIÁ. AO CHEGARMOS NO ENDEREÇO COMUNICAMOS A PRESENÇA POLICIAL E CHAMAMOS O NACIONAL AO PORTÃO, A EQUIPE ADENTROU A RESIDÊNCIA E ENCONTROU WEVERTON EM MOVIMENTAÇÃO AINDA DENTRO DA CASA. APÓS VERBALIZAÇÃO FORA FEITA A QUALIFICAÇÃO A QUAL FOI CONDIZENTE COM O MANDADO E COM AS INFORMAÇÕES QUE TINHAMOS DO INDIVÍDUO CITADO. NA RESIDÊNCIA TAMBÉM ESTAVAM PRESENTES SUA COMPANHEIRA JAINI DA SILVA MEIRELES E O FILHO DO CASAL PEDRO LUCAS BECALLI DA SILVA. AO FAZER A BUSCA PESSOAL EM WEVERTON FOI ENCONTRADA A CHAVE DE UMA MOTO QUE CONDIZ COM AS INVESTIGAÇÕES QUE APONTAVAM QUE ELE USAVA UMA MOTO AZUL, ASSIM AO SER QUESTIONADO SOBRE ONDE ESTARIA A MOTO ELE DISSE QUE HAVIA DEIXADO EM UMA CASA NA RUA DE TRÁS DE SUA RESIDÊNCIA PARA LAVAR SOLICITAMOS PARA QUE ELE NOS LEVASSE ATÉ O LOCAL ONDE ESTARIA A MOTO – PASSANDO POR UM PERCURSO MAIOR, POIS POSTERIORMENTE VIMOS QUE AO PERCORRER O LOTE VAGO AO LADO DE SUA CASA DARÍAMOS QUASE EM FRENTE A REFERIDA CASA EM QUE A MOTO ESTARIA. AO CHEGAR NO LOCAL A CASA ESTAVA COM PORTAS E JANELAS ABERTAS, COM O SOM LIGADO EM ALTO VOLUME E UMA MOTO AZUL PLACA ROQ-4ES3. CHAMAMOS PELO POSSÍVEL MORADOR E NINGUÉM SE APRESENTOU E COMO A MOTO ESTAVA NO QUINTAL E WEVERTON CONFIRMOU QUE SERIA A SUA MOTO ENTRAMOS PARA REVISTÁ-LA MOMENTO EM QUE ENCONTRAMOS 3 EMBALAGENS EM FORMATO DE PINO COM RESQUICIOS DE SUBSTANCIAS SIMILAR A COCAÍNA. JUNTO A ESSE CONTEXTO E APÓS A INFORMAÇÃO DE ALGUNS VIZINHOS, QUE NÃO QUISERAM SE IDENTIFICAR, DIZENDO QUE SABIÁ FREQUENTA ASSIDUAMENTE A RESIDÊNCIA EM QUE A MOTO SE ENCONTRAVA A EQUIPE PROSSEGUIU A AVERIGUAÇÃO DO LOCAL MOMENTO ESSE EM QUE EMBAIXO DO SOFÁ DA SALA FOI ENCONTRADO UM PACOTE EMBALADO E COM UMA TOALHA E UMA MEIA QUE ESTAVAM COBRINDO DUAS ARMAS MUNICIADAS E EM PRONTO EMPREGO SENDO ELAS UM REVÓLVER 38 TAURUS E UMA PISTOLA PT940 .40 TAURUS. AMBAS FORAM TESTADAS A SECO E APRESENTARAM MECANISMO FUNCIONANDO E COM CAPACIDADE DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA. AINDA, DENTRO DE UM FREEZER QUE SE ENCONTRAVA NESTA MESMA SALA FOI ENCONTRADO UM PACOTE CONTENDO 15 BUCHAS E ALGUNS PEDAÇOS TOTALIZANDO, APROXIMADAMENTE,138 GRAMAS DE SUBSTANCIA SIMILAR À MACONHA COM UMA PARTE DIVIDIDA EM PORCÕES – PESADOS NA BALANÇA DE PRECISÃO TAMBÉM APREENDIDA. OUTROS PINOS SIMILARES AOS JÁ CITADOS, RESTOS DE CIGARROS COM RESQUÍCIOS DE SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA E PACOTE DE EMBALAGEM PARA "CHUP CHUP" (COMUMENTE USADO PARA EMBALAR DROGAS) TAMBÉM FORAM ENCONTRADOS NA CASA
”.

Nesse contexto, denota-se que, quando do cumprimento das referidas buscas,
fora localizada uma chave de motocicleta, consubstanciando as informações preliminares de que a pessoa de WEVERTON BECALLI LEMOS utilizava-se da referida moto para exercer a traficância
.

Para além disso, tal como registrado pelo Exmo. Delegado de Polícia, quando da representação pela decretação da prisão temporária, as “
buscas realizadas em um dos quartos na residência alvo da apreensão do material ilícito, foi encontrado documento pessoal (RG) do nacional ROBERTO FRAGA OLIVEIRA, vulgo ‘BETINHO', já qualificado no relatório (conforme fotografia e dados do cadastro civil). De posse dessa informação preliminar, visando averiguar o histórico criminal de ROBERTO, bem como maiores informações que pudessem auxiliar na elucidação da sua atuação no tráfico de drogas da região, obtivemos acesso a denúncia anônima

n° 530811, dando conta de que ROBERTO e SABIA (WEVERTON) traficam drogas de maneira associada
”.

Obtempere-se, de igual modo, que os autos noticiam a presença de outra denúncia, registrada sob o n° 566659, em que fora relatado que “
’
SABIÁ’

e mais cinco homens realizam a traficância, uma vez que «SABIÁ" utiliza de uma motocicleta cor azul (certamente a mesma encontrada no quintal da casa de ROBERTO) para realizar o transporte e venda de drogas
”, sendo pontuado pelo Exmo. Delegado de Polícia, ainda, que “
todas as informações contidas na referida denúncia demonstram-se, até o presente momento, fidedignas com a realidade, vide a informação da motocicleta utilizada por WEVERTON, bem como sua participação na mercancia de entorpecente
”.

Assim,
depreende-se das peças informativas que compõem o feito que o acusado, em tese, estaria inserido no contexto da traficância de drogas, de maneira associada com outros agentes, inclusive na sua forma majorada, pelo uso de arma(s)

de fogo, fatos que consubstanciam o decreto prisional
.

Desta feita, a
gravidade concreta dos

delitos
supostamente praticados, espelhada, principalmente, pelo
modus operandi
, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva do réu é medida que se impõe para a garantia da ordem pública.

Demais disso, verifico que
o acusado possui Mandado de Prisão Temporária pendente de cumprimento desde as investigações
, demonstrando, em tese, que
o réu se encontra em local incerto e desconhecido
, de modo que a sua liberdade coloca em risco a instrumentalidade do processo e a aplicação da lei penal.

Assim,
para a decretação da prisão preventiva houve a devida fundamentação quanto à
prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti)
.

Quanto ao
periculum libertatis
,
ainda do trecho acima transcrito,
denota-se
que também houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de
resguardar a ordem pública,
ante a gravidade concreta da conduta,
além da necessidade de garantir a aplicação da lei penal, em razão de o paciente estar em local incerto desde a decretação da prisão temporária
.

Dessa forma, a
prisão preventiva do paciente
foi
fundamentada na
necessidade de
garantia da ordem pública,
notadamente em razão da
gravidade concreta da conduta, a qual se evidencia diante d
e prévia investigação realizada pela Polícia Civil, que deu ensejo ao cumprimento de mandado de busca e apreensão e da apreensão na residência do
paciente de cerca de 138 (cento e trinta e oito) gramas de maconha, duas armas de fogo, sendo um revólver 38 Taurus e uma pistola PT940 .40 Taurus, balança de precisão,
diversos materiais de embalo
de
drogas
e uma motocicleta que seria utilizada para o tráfico de drogas.

Em caso análogo ao presente,
assim consignou o

Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva do réu, ao salientar a expressiva quantidade de droga apreendida (20,250kg de maconha), que estava sendo transportada para outro estado da Federação. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 824.773/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

De igual modo, assim tem se posicionado este e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MULA DO TRÁFICO. ALEGAÇÃO AFETA AO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. Precedentes. 2. A tese atinente à ocorrência de mula do tráfico se reveste de matéria a ser analisada no âmbito da instrução processual, a fim de verificar, objetivamente, o nível de envolvimento da paciente com a conduta, supostamente, perpetrada. Estando impossibilitada esta corte de realizar o aprofundamento no que tange à aventada condição de mula, porquanto exige revolvimento de matéria fático-probatória. Precedentes. 3. Estando presentes os requisitos necessários à custódia cautelar, a prisão domiciliar depende de prova inconteste de que a genitora seria imprescindível a fim de prover os cuidados necessários aos filhos menores. Precedentes. (TJES; HC 0027435-18.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022).

Além disso, tem-se dos autos que o paciente tem se furtado da aplicação da lei, eis que se encontra em local incerto desde a decretação de sua prisão temporária.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que se mostra justificada a prisão cautelar quando demonstrado que o paciente, mesmo ciente da tramitação da ação penal, encontra-se foragido, o que evidencia a sua intenção em se furtar da aplicação da lei penal. Confira-se:

4. A custódia cautelar é providência necessária também para garantia a aplicação da lei penal. Isso porque, embora o Recorrente tenha ciência da tramitação da ação penal e da ordem de prisão contra ele emitida, consta que o mandado de prisão preventiva não foi cumprido e o Réu segue foragido. Nesse sentido, entende-se que "determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia"
(AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022 5. O Magistrado condutor da ação penal, ao decretar a prisão preventiva, fê-lo com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, com o fim de desestruturar a organização criminosa e impedir a continuidade das infrações. Na sequência, instado a se manifestar quanto ao pedido de revogação da custódia, indicou que o
risco para a ordem pública subsistia e tal fundamento deveria ser somado à ameaça para a aplicação da lei penal, diante da fuga do Acusado.
Não houve, portanto, inovação indevida na fundamentação expressa pelo Tribunal de origem, que ao denegar a ordem vindicada no habeas corpus originário, analisou a decisão que decretou a prisão preventiva, título judicial que o Juízo de primeiro grau reitera ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar [...] (RHC n. 142.663/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

D
essa forma,
mesmo ciente da tramitação da ação penal, o paciente se furtou do cumprimento da prisão temporária e da prisão preventiva, decretadas em seu desfavor desde a fase inquisitorial, circunstâncias que reforçam a necessidade da prisão, também para garantir a aplicação da lei penal.

Logo, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal, estando, ainda, em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria e
respaldada em dados concretos constantes dos autos.

Ademais, as circunstâncias concretas do presente caso evidenciam que a substituição da prisão preventiva por providências menos gravosas não se mostraria suficiente a acautelar a ordem pública e a garantir a aplicação da lei penal.

Justamente em razão disso, a teor do já decidido pelo Superior Tribuna de Justiça,
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Notadamente quanto à alegação do impetrante no sentido de que o paciente seria réu primário e possuiria condições subjetivas favoráveis, saliento que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. [...] (AgRg no RHC n. 169.182/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)”. Ademais, as circunstâncias concretas do presente caso evidenciam que a substituição da prisão preventiva por providências menos gravosas não se mostraria suficiente a acautelar a ordem pública e a garantir a aplicação da lei penal.

Diante das razões expostas, evidencia-se que não houve qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva da paciente, razão pela qual
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)